Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-39.2019.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002716-39.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO JACINTO DA SILVA - CPF: 059.069.191-04 (IMPETRANTE), Liane Amélia Chaves (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCELO JACINTO DA SILVA - CPF: 059.069.191-04 (PACIENTE), DAIANE VIEIRA MARQUES - CPF: 062.988.221-51 (REU), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (REU), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela concessão da ordem. .

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
PRÁTICA DE CONTRAVENÇÃO PENAL
CONTRA POLICIAL MILITAR - TENTATIVA DE VIAS DE FATO - ARTIGO 3º DA LEI Nº. 3.688/41 - ATIPICIDADE DA CONDUTA -TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - POSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA.

1.

O remédio impetrado somente admite obstar o andamento de feito criminal quando comprovada, de forma inquestionável, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, atipicidade de conduta ou qualquer circunstância extintiva de punibilidade
.

1.

Com base no artigo 4º, do Decreto-Lei 3.688/1941, é certo que as contravenções penais praticadas na modalidade tentada, apesar de ser plenamente possível, não possuem previsão legal na norma incriminadora em relação à fixação de sua pena, tornando o fato atípico.

2.

Ordem concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020